Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Númerodo processo: 0716624-50.2024.8.07.0009 Classejudicial:APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE DA SILVA ALVES APELADO: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE DE C I S Ã O Trata-se de exame de petições supervenientes ao julgamento do recurso de apelação cível, apresentadas nestes autos de ação indenizatória que tramita sob o número 0716624-50.2024.8.07.0009, originário da 1a Vara Cível de Samambaia. O feito principal versa sobre pedido de compensação por danos morais formulado por Cleide da Silva Alves em desfavor do Condomínio Edifício Residencial Villa Borghese, o qual foi julgado improcedente na origem, com a consequente condenação da autora aos ônus sucumbenciais. Compulsando os autos, verifica-se que esta Egrégia 5a Turma Cível, em sessão de julgamento realizada, apreciou o mérito recursal e proferiu o Acórdão no 2069068 (ID. 78949898), disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2025. Naquela oportunidade, o Colegiado, à unanimidade, conheceu do apelo, rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto pela autora. Consequentemente, a sentença prolatada pelo Juízo a quo foi mantida em sua integralidade, tendo sido majorada a verba honorária devida pela apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal. Após a publicação do referido aresto e o exaurimento da prestação jurisdicional de mérito nesta instância revisora, a parte apelante, Cleide da Silva Alves, compareceu espontaneamente aos autos por meio da petição de ID. 79560604, protocolada em 15 de dezembro de 2025. Na referida peça, a recorrente manifestou expressamente o seu desinteresse na interposição de novos recursos aos Tribunais Superiores e apresentou uma proposta de acordo voltada exclusivamente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono da parte adversa. Conforme detalhado na minuta apresentada e na planilha de cálculos anexa (ID. 79561209), o valor total da verba honorária sucumbencial foi apurado em R$ 5.540,50 (cinco mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), correspondente a 12% do valor atualizado da causa (R$ 46.170,86). Para a quitação desse débito, a apelante propôs o pagamento de uma entrada correspondente a 30% (trinta por cento) do montante, no valor de R$ 1.662,16 (mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), mediante depósito judicial, e o parcelamento do saldo remanescente de R$ 3.878,34 (três mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 646,39 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Para demonstrar a sua boa-fé processual e o início do cumprimento da obrigação, a apelante acostou aos autos o comprovante de pagamento da primeira parcela (entrada), conforme documento de ID. 79560606, efetuado em 15 de dezembro de 2025. Ato contínuo, este Juízo determinou a intimação da parte apelada para se manifestar acerca da proposta de autocomposição, consoante despacho de ID. 79621305. Em resposta, o apelado Edifício Residencial Villa Borghese, por intermédio de seu patrono constituído, peticionou no ID. 79766313, datado de 18 de dezembro de 2025, manifestando sua plena e integral concordância com os termos do acordo proposto. O credor ratificou o valor total dos honorários, o cronograma de parcelamento sugerido e a forma de pagamento mediante depósitos judiciais. Ao final, requereu a homologação judicial do ajuste para que surta seus efeitos legais e jurídicos, com a posterior expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor de seu advogado. Posteriormente, em 20 de janeiro de 2026, a apelante peticionou novamente (ID. 80193867), informando o cumprimento da segunda parcela do acordo e juntando o respectivo comprovante de depósito judicial (ID. 80193869), no valor de R$ 646,39. Na mesma oportunidade, reiterou o pleito de homologação da transação entabulada entre as partes nestes próprios autos de apelação. Vieram os autos conclusos para deliberação acerca do pedido de homologação do acordo de pagamento das verbas de sucumbência. É o relato do necessário. Decido. O cerne da questão submetida à apreciação neste momento processual refere-se à competência funcional para a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, cujo objeto restringe-se exclusivamente à forma de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados no acórdão que julgou a apelação cível. O requerimento de homologação é formulado perante este Tribunal de Justiça, após o julgamento do recurso, mas antes da baixa definitiva dos autos à vara de origem. Impende destacar, prefacialmente, que a prestação jurisdicional de natureza cognitiva e recursal atribuída a esta Turma Cível encerrou-se com a prolação do Acórdão no 2069068. O referido julgado confirmou a improcedência dos pedidos autorais e definiu, de forma líquida, a responsabilidade da autora pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% sobre o valor da causa. Não havendo pendência de recursos dotados de efeito suspensivo ou de embargos de declaração, opera-se a estabilização da tutela jurisdicional prestada por este órgão colegiado. A composição amigável apresentada pelas partes nos IDs 79560604 e 79766313 não versa sobre o objeto litigioso principal da demanda — a indenização por danos morais, que já foi definitivamente rechaçada —, mas sim sobre o adimplemento da obrigação acessória de pagar quantia certa decorrente da sucumbência. Trata-se, portanto, de negócio jurídico processual que visa instrumentalizar o cumprimento da sentença (ou, tecnicamente, do acórdão) no que tange à verba honorária. As partes convencionaram o parcelamento do débito exequendo, nos moldes do que permite a legislação processual, buscando evitar os atos expropriatórios típicos da fase de cumprimento forçado de sentença. Nesse contexto, a análise da competência para processar e julgar incidentes relacionados ao cumprimento de sentença é regida pelo critério funcional absoluto estabelecido no Código de Processo Civil. O artigo 516, inciso II, do diploma processual é taxativo ao determinar que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Essa regra de competência funcional visa garantir a ordem processual e a eficiência na execução dos julgados, concentrando os atos de constrição, pagamento e quitação no juízo que detém os meios materiais e a estrutura cartorária adequada para o processamento da fase executiva. Embora o artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil confira ao Relator a incumbência de homologar autocomposição das partes, tal dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática. A competência do Relator para homologar acordos em grau recursal refere-se, precipuamente, às transações que põem fim ao litígio pendente de julgamento, extinguindo o próprio recurso ou a ação principal. No caso em tela, o litígio recursal já foi solucionado pelo acórdão proferido. O que remanesce é a fase de satisfação do crédito constituído pelo título executivo judicial. O acordo ora apresentado consubstancia-se, na verdade, em um plano de pagamento parcelado da condenação sucumbencial. A sua homologação pressupõe não apenas a verificação da regularidade formal da avença, mas também o acompanhamento do seu cumprimento ao longo do tempo (seis meses, conforme a proposta), a conferência dos depósitos judiciais, a expedição de alvarás de levantamento e a eventual retomada dos atos executivos em caso de inadimplemento. Tais atividades são típicas da fase de cumprimento de sentença e inserem-se na competência do juízo da execução, que, na hipótese, é o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Ademais, homologar o acordo nesta instância ad quem implicaria em indevida supressão de instância e tumulto processual, pois este Tribunal não dispõe da estrutura administrativa vocacionada para a gestão de contas judiciais vinculadas a processos em fase de arquivamento, nem para a prática de atos sucessivos de fiscalização de pagamentos parcelados. A manutenção dos autos nesta Corte apenas para aguardar o pagamento das parcelas avençadas retardaria a baixa do processo e a sua regular contabilização estatística, contrariando os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Importante ressaltar que o título executivo judicial formou-se com o trânsito em julgado (ou a preclusão das vias recursais ordinárias) do acórdão. A execução desse título, compreendendo as tratativas sobre a forma de pagamento, descontos ou parcelamentos da dívida, é matéria afeta à execução. O artigo 781 do Código de Processo Civil reforça que a execução fundada em título extrajudicial ou judicial processar-se-á perante o juízo competente, aplicando-se ao cumprimento de sentença, no que couber, as disposições do processo de execução. Assim, a homologação do ajuste quanto à forma de pagamento da condenação deve ser submetida ao crivo do magistrado de primeiro grau, que é o juiz natural da execução. Por conseguinte, considerando que o acordo versa estritamente sobre direito patrimonial disponível decorrente da condenação imposta (honorários de sucumbência) e que a fase cognitiva recursal já se exauriu, falece competência funcional a esta Relatoria para homologar o ajuste que inaugura, na prática, a fase de cumprimento de sentença. A providência correta é a remessa dos autos à origem, onde o acordo deverá ser ratificado e submetido à homologação, permitindo-se o adequado processamento dos depósitos e a expedição dos alvarás competentes pelo juízo da causa. Ante o exposto, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo nesta instância recursal, por reconhecer a incompetência funcional deste Tribunal para atuar na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão no 2069068. Determino a baixa imediata dos autos ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, com as cautelas de estilo e as homenagens desta Corte, para que lá seja apreciado o pedido de homologação do acordo de ID's. 79560604 e 79766313, bem como processados os atos subsequentes relativos aos depósitos judiciais já realizados e à expedição dos respectivos alvarás de levantamento. Se o caso, havendo dificulades com a expedição dos alvarás de levantamento pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (em razão dos depósitos em conta judicial estiverem vinculados a esta instância recursal), fica, desde já, deferida a expedição de alvará/transferência dos valores pela Secretaria, sem necessidade de novo pronunciamento por parte desta Relatoria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília,11 de fevereiro de 2026. MARIALEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datadoe assinado eletronicamente, conforme certificaçãodigital